Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748233-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PESSOA FERREIRA BOAVENTURA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Pedro Henrique Pessoa Ferreira Boaventura, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela cautelar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, CM Representações e Turismo Ltda, visando ao arresto de bens via SISBAJUD e RENAJUD dos sócios do devedor, no cumprimento de sentença 0722554-10.2023.8.07.0001. Em resumo, afirma que o executado tem se utilizado da atividade comercial para lesar consumidores, mantem-se ativa no mercado, oculta patrimônio e declara ter um capital social de R$ 500.000,00, não obstante nada ser encontrado em consultas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega que o grupo familiar exerce atividade de compra e venda de milhas de forma organizada com intuito fraudador. Sustenta que há risco ao resultado útil do processo em razão da dilapidação do patrimônio e confusão patrimonial entre os membros da família e as empresas que são sócias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da medida cautelar de arresto de bens via SISBAJUD e RENAJUD dos agravados. Preparo em ID 66103091-66103092. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. A parte é legítima e há interesse recursal. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, conforme previsto no art. 1015, Parágrafo único, CPC. Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, dispõe o art. 301, CPC: "Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito." Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa relativo à dívida resultante de milhas vendidas e cujo valor não foi saldado. Parte da dívida inicial, de R$ 8.940,99 (em 16/11/2023), foi saldada com a penhora de dinheiro e o remanescente é de R$ 3.823,04 (ID 205505221, processo de origem). Foram realizadas novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, sem sucesso. Foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a parte requereu o arresto de patrimônio dos sócios eventualmente encontrado no SISBAJUD e RENAJUD. Embora no âmbito das relações de consumo a desconsideração da personalidade jurídica, pela adoção da teoria menor (art. 28 § 5o, CDC), dispense a demonstração da confusão patrimonial ou o desvio da finalidade, bastando que seja evidenciado o estado de insolvência da empresa ou que represente obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado, o incidente está em sua fase inicial. Sequer houve a citação dos sócios da sociedade empresarial de modo a integrá-los na relação processual. Desse modo, o arresto de bens, nesse momento, se mostra inoportuno, pois ainda não houve a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, as pesquisas patrimoniais infrutíferas em nome da empresa não são necessariamente indicadores de que há ocultação ou dilapidação de patrimônio em nome dos sócios, de modo que não vislumbro o risco ao resultado útil do processo para justificar a medida postulada. Deve ser assegurado aos sócios da empresa o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa antes de lhes impor a privação de seus bens. Não há, pois, elementos para amparar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e